Tribunal: TJDFT
Processo: 0716314-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716314-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA ROZA OLIVEIRA SANTANA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de concessão de gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça se aplica aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). É possível a análise dos pressupostos da concessão do benefício a partir das declarações das partes, desde que verossímeis e compatíveis com a situação econômica declarada. Todavia, da análise das condições pessoais da autora, recorrente, não restou demonstrado que se enquadra em referido estado, nem há outros elementos que façam presumir o seu estado de pobreza. A autora é funcionária pública e reside em local de classe média/alta em Goiânia, pelo que, sem demonstração inequívoca de elementos que denotem a alegada insuficiência de recursos, não se concede o benefício. INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J